Tribunal: TJES
Processo: 5006188-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006188-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: ELIDO ROCHA FIRME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO - ADVENTO DE DECISÃO - PERDA OBJETO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - CONDENAÇÃO REFERENTES A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS - TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - Quanto à insurgência recursal acerca da omissão do juízo de origem quanto à análise da ocorrência de prescrição, o recurso perdeu o seu objeto neste ponto, tendo em vista que, em consulta processual do processo em referência, constata-se a superveniente prolação de decisão sobre a questão, diante do exercício do juízo parcial de retratação.

2 - A decisão recorrida está em harmonia com a tese jurídica firmada pelo STJ no TEMA 905 (1.495.146/MG), de modo que este TJES não discrepa de tal orientação justamente para as hipóteses semelhantes à temática discutida nestes autos.

3 - Recurso parcialmente conhecido, e, nesta parte, desprovido.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004494-81.2024.8.08.0000

Agravante:

Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo

Agravado:

Elido Rocha Firme

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, por meio da qual rejeitou a impugnação apresentada pelo DER - Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo ao cumprimento de sentença manejada por Elido Rocha Firme.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto, basicamente,
“A r. decisão agravada foi omissa quanto a prescrição arguida na impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante”
, assim como que
“não tendo o agravado observado quando da elaboração de seus cálculos a necessidade de atendimento do art. 1º - F, da Lei 9494/1997, que determina a aplicação de juros de poupança nos processos em face da Fazenda Pública, o excesso da execução deve ser conhecido
”.

O agravado ofertou contrarrazões no ID 8761211.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, por meio da qual rejeitou a impugnação apresentada pelo DER - Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo ao cumprimento de sentença manejada por Elido Rocha Firme, cujo título executivo judicial corresponde à condenação do requerido à complementação mensal dos proventos do Autor, à luz do art. 1º, §3° da Lei Estadual n° 4.565/1991, retroativamente a 06/05/1991, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto, basicamente,
“A r. decisão agravada foi omissa quanto a prescrição arguida na impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante”
, assim como que
“não tendo o agravado observado quando da elaboração de seus cálculos a necessidade de atendimento do art. 1º - F, da Lei 9494/1997, que determina a aplicação de juros de poupança nos processos em face da Fazenda Pública, o excesso da execução deve ser conhecido
”.

Quanto à insurgência recursal acerca da omissão do juízo de origem quanto à análise da ocorrência de prescrição, tenho que o recurso perdeu o seu objeto neste ponto, tendo em vista que, em consulta processual do processo em referência, constatei a superveniente prolação de decisão sobre a questão, diante do exercício do juízo parcial de retratação (vide ID 44705999 - 12/6/2024).

Já no que pertine à impugnação recursal quanto aos critérios de juros aplicados, constatei que a decisão recorrida restou proferida nestes termos:

“Da análise dos autos, verifico que as partes discutem verbas que se referem a remuneração de servidor público.

Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidor, o Colendo STJ entende que devem incidir nos seguintes percentuais:

[...]

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

[...]”

Assim, em débitos referente a servidores e empregados públicos, deverão incidir juros de mora no percentual, a saber: i) no percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n. 2.322/87, no período anterior à 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, que acresceu o artigo 1º-F à Lei nº 9.494/97; ii) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-35/2001 (24/08/2001) até o advento da Lei n. 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97; e iii) no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009 (30/09/2009).

Relativamente ao termo inicial dos juros de mora, consigno que devem incidir desde a citação, com fundamento no art. 240 do CPC c/c art. 405 do Código Civil.

Quanto à correção monetária: i) até junho de 1999: deverá ser aplicado o manual de cálculos da CGJ; ii) de julho de 1999 até junho e 2009: deverá incidir o INPC; iii) de julho de 2009 até 08/12/2021: deverá incidir o IPCA-E.

Relativamente ao termo inicial da correção monetária, deverá tal índice incidir a partir de cada recolhimento indevido (Precedentes, STJ).

[...]”

Como se observa, a decisão recorrida está em harmonia com a tese jurídica firmada pelo STJ no TEMA 905 (1.495.146/MG), de modo que este TJES não discrepa de tal orientação justamente para as hipóteses semelhantes à temática discutida nestes autos.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020308-32.2022.8.08.0024
, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Sep/2023 e
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023000-04.2022.8.08.0024
, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2023.

Some-se a isso que observei que a decisão recorrida ainda fez constar de forma correta que “
[...] que tais modais deverão ser aplicados com o termo final em 08/12/2021, sendo a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, aplicada a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.[...]”.

Por tais razões,
conheço parcialmente do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.